Tribunal: STJ
Processo: 0070512-32.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230824 - RJ
(2026/0013828-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO -
RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
ROBERTA ARAUJO NUNES - RJ215915
ARTHUR ALVARENGA DE SOUZA - RJ226740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIMES DE EXTORSÃO, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
JUSTA CAUSA PARA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O recurso.
monocrática que acolheu embargos de declaração, mas negou provimento
a recurso ordinário em
, mantendo acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça estadual que denegou a ordem impetrada em favor de pacientes
investigados pelos crimes de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro.
2.
Paciente vereador municipal, juntamente com sua
Fato relevante.
genitora, responde a inquérito policial instaurado a partir de operação
policial em que houve apreensão, em seu poder, de vultosa quantia em
espécie e cheques, sem origem comprovada, bem como pagamento em
dinheiro de elevada fiança por sua corré, havendo indícios de extorsão a
comerciantes locais e possível lavagem de dinheiro, o que motivou decisão
da 3a Vara Criminal estadual deferindo a quebra de sigilo fiscal dos
investigados, abrangendo os anos-calendário de 2018 a 2023.
3.
O Juízo especializado em lavagem de dinheiro
As decisões anteriores.
havia afastado, em momento anterior, a existência de indícios mínimos do
delito de lavagem, declinando a competência para o Juízo comum, sem
interposição de recurso pelo Ministério Público. Posteriormente, o Juízo da
3a Vara Criminal deferiu a quebra de sigilo fiscal, e o Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA55620641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: acdb2d92-8b59-48c0-b2ca-452305ec4503

estadual, em
, reconheceu a competência desse Juízo e a
habeas corpus
legitimidade da medida cautelar, denegando a ordem. Recurso ordinário em
ao Superior Tribunal de Justiça foi desprovido, e embargos
habeas corpus
de declaração foram acolhidos sem alteração do resultado, originando o
presente agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da 3a Vara
Criminal estadual é competente para deferir a quebra de sigilo fiscal dos
pacientes, visando a investigação de lavagem de dinheiro conexa a crimes
de extorsão e corrupção, apesar de anterior declinação de competência da
Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro que afastara indícios mínimos
desse delito, sem recurso ministerial.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a manutenção da
quebra de sigilo fiscal, mesmo diante da ausência de certeza quanto à
prática do crime de lavagem de capitais, configura falta de justa causa e
violação ao
I, do Código de Processo Penal, ensejando
art. 648,
constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem reconheceu, de forma fundamentada, a
regularidade da competência do Juízo da 3a Vara Criminal estadual para
deferir a quebra de sigilo fiscal, porquanto a medida cautelar se vincula à
investigação de crimes comuns de extorsão e corrupção, em conexão com
o delito de lavagem de dinheiro, atraindo a incidência das regras gerais de
competência previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 69
7. A prévia declinação de competência para Vara especializada em
lavagem de dinheiro não vincula de modo absoluto a persecução penal nem
impede a atuação do Juízo comum quando surgem elementos novos, como
a apreensão de vultosa quantia em espécie sem origem comprovada e
movimentações financeiras suspeitas, justificando a ampliação do âmbito
investigativo pelo Juízo estadual competente pelos crimes comuns conexos.
8. A ausência de recurso ministerial contra a decisão da Vara especializada
que afastou indícios mínimos de lavagem de capitais não obsta a
continuidade das investigações pelo Juízo comum, porque a competência
se define pela natureza dos fatos delitivos e pela conexão probatória, e não
por pronunciamentos interlocutórios isolados, sobretudo diante de indícios
supervenientes.
9. Não há contradição no acórdão recorrido, pois a inexistência de certeza
quanto à prática do delito de lavagem de capitais não impede a decretação
de medidas cautelares investigativas, bastando a presença de indícios
mínimos, próprios da fase inquisitorial, como a posse injustificada de
elevado montante em dinheiro, relatórios de inteligência financeira e
discrepâncias entre patrimônio declarado e realidade econômica dos
investigados.
10. A quebra de sigilo fiscal foi devidamente fundamentada, em decisão que
explicitou a necessidade de confrontar o patrimônio declarado à
Administração Fiscal com a capacidade econômica real dos pacientes, para
identificação de estruturas financeiras complexas e possível interposição de
pessoas, atendendo aos requisitos de motivação do
o, § 3o, da Lei
art. 6
Complementar n.
e do
IX, da Constituição Federal, bem
105/2001
art. 93,
Documento eletrônico VDA55620641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: acdb2d92-8b59-48c0-b2ca-452305ec4503

como
aos
critérios
de
excepcionalidade,
proporcionalidade
e
imprescindibilidade da medida.
11. O crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma em relação
aos delitos antecedentes, nos termos do
o da
de
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
modo que não se exige condenação prévia pelo crime antecedente para a
deflagração da investigação nem para a adoção de medidas de constrição
de sigilo com a finalidade de elucidação dos fatos.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe, em
ou em recurso ordinário nessa via – e, por
habeas corpus
consequência, em agravo regimental –, reexame aprofundado de questões
de competência e de matéria fático-probatória já apreciadas pela instância
revisora local, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica
na hipótese, em que a decisão encontra-se suficientemente motivada e
amparada em elementos informativos idôneos.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
e
habeas corpus
preservou a quebra de sigilo fiscal deferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal
estadual.
Tese de julgamento:
1. O juízo criminal comum estadual é competente para deferir a quebra de
sigilo fiscal em investigação de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro,
quando a medida se vincula a crimes comuns e não há elementos que
atraiam competência diversa.
2. A decisão de Juízo especializado que afasta indícios mínimos de
lavagem de capitais não impede que o Juízo comum, diante de novos
elementos probatórios, determine medidas cautelares de investigação,
ainda que o Ministério Público não tenha recorrido daquela decisão.
3. A ausência de certeza quanto à prática do crime de lavagem de capitais
não impede a decretação de quebra de sigilo fiscal, desde que presentes
indícios concretos e demonstrada a imprescindibilidade, proporcionalidade
e fundamentação da medida.
4. Não cabe, na via do
ou de seus recursos, reexame
habeas corpus
aprofundado de questões de competência e de matéria fático-probatória já
decididas pela instância local, quando inexistente manifesta ilegalidade na
decisão impugnada.

IX; CPP, arts. 69 e 648, I;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
o; Lei Complementar n.
o, § 3o.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
105/2001, art. 6
STF, RE n. 1.055.941, Plenário; STJ, HC n.
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma; STJ, HC
Sexta Turma; STJ, AgRg
598.051/RS,
750.740/SP,
no RHC n.
Quinta Turma.
215.014/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55620641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: acdb2d92-8b59-48c0-b2ca-452305ec4503

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: acdb2d92-8b59-48c0-b2ca-452305ec4503

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230824 - RJ
(2026/0013828-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO -
RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
ROBERTA ARAUJO NUNES - RJ215915
ARTHUR ALVARENGA DE SOUZA - RJ226740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIMES DE EXTORSÃO, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
JUSTA CAUSA PARA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O recurso.
monocrática que acolheu embargos de declaração, mas negou provimento
a recurso ordinário em
, mantendo acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça estadual que denegou a ordem impetrada em favor de pacientes
investigados pelos crimes de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro.
2.
Paciente vereador municipal, juntamente com sua
Fato relevante.
genitora, responde a inquérito policial instaurado a partir de operação
policial em que houve apreensão, em seu poder, de vultosa quantia em
espécie e cheques, sem origem comprovada, bem como pagamento em
dinheiro de elevada fiança por sua corré, havendo indícios de extorsão a
comerciantes locais e possível lavagem de dinheiro, o que motivou decisão
da 3a Vara Criminal estadual deferindo a quebra de sigilo fiscal dos
investigados, abrangendo os anos-calendário de 2018 a 2023.
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

3.
O Juízo especializado em lavagem de dinheiro
As decisões anteriores.
havia afastado, em momento anterior, a existência de indícios mínimos do
delito de lavagem, declinando a competência para o Juízo comum, sem
interposição de recurso pelo Ministério Público. Posteriormente, o Juízo da
3a Vara Criminal deferiu a quebra de sigilo fiscal, e o Tribunal de Justiça
estadual, em
, reconheceu a competência desse Juízo e a
habeas corpus
legitimidade da medida cautelar, denegando a ordem. Recurso ordinário em
ao Superior Tribunal de Justiça foi desprovido, e embargos
habeas corpus
de declaração foram acolhidos sem alteração do resultado, originando o
presente agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da 3a Vara
Criminal estadual é competente para deferir a quebra de sigilo fiscal dos
pacientes, visando a investigação de lavagem de dinheiro conexa a crimes
de extorsão e corrupção, apesar de anterior declinação de competência da
Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro que afastara indícios mínimos
desse delito, sem recurso ministerial.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a manutenção da
quebra de sigilo fiscal, mesmo diante da ausência de certeza quanto à
prática do crime de lavagem de capitais, configura falta de justa causa e
violação ao
I, do Código de Processo Penal, ensejando
art. 648,
constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem reconheceu, de forma fundamentada, a
regularidade da competência do Juízo da 3a Vara Criminal estadual para
deferir a quebra de sigilo fiscal, porquanto a medida cautelar se vincula à
investigação de crimes comuns de extorsão e corrupção, em conexão com
o delito de lavagem de dinheiro, atraindo a incidência das regras gerais de
competência previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 69
7. A prévia declinação de competência para Vara especializada em
lavagem de dinheiro não vincula de modo absoluto a persecução penal nem
impede a atuação do Juízo comum quando surgem elementos novos, como
a apreensão de vultosa quantia em espécie sem origem comprovada e
movimentações financeiras suspeitas, justificando a ampliação do âmbito
investigativo pelo Juízo estadual competente pelos crimes comuns conexos.
8. A ausência de recurso ministerial contra a decisão da Vara especializada
que afastou indícios mínimos de lavagem de capitais não obsta a
continuidade das investigações pelo Juízo comum, porque a competência
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

se define pela natureza dos fatos delitivos e pela conexão probatória, e não
por pronunciamentos interlocutórios isolados, sobretudo diante de indícios
supervenientes.
9. Não há contradição no acórdão recorrido, pois a inexistência de certeza
quanto à prática do delito de lavagem de capitais não impede a decretação
de medidas cautelares investigativas, bastando a presença de indícios
mínimos, próprios da fase inquisitorial, como a posse injustificada de
elevado montante em dinheiro, relatórios de inteligência financeira e
discrepâncias entre patrimônio declarado e realidade econômica dos
investigados.
10. A quebra de sigilo fiscal foi devidamente fundamentada, em decisão que
explicitou a necessidade de confrontar o patrimônio declarado à
Administração Fiscal com a capacidade econômica real dos pacientes, para
identificação de estruturas financeiras complexas e possível interposição de
pessoas, atendendo aos requisitos de motivação do
o, § 3o, da Lei
art. 6
Complementar n.
e do
IX, da Constituição Federal, bem
105/2001
art. 93,
como
aos
critérios
de
excepcionalidade,
proporcionalidade
e
imprescindibilidade da medida.
11. O crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma em relação
aos delitos antecedentes, nos termos do
o da
de
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
modo que não se exige condenação prévia pelo crime antecedente para a
deflagração da investigação nem para a adoção de medidas de constrição
de sigilo com a finalidade de elucidação dos fatos.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe, em
ou em recurso ordinário nessa via – e, por
habeas corpus
consequência, em agravo regimental –, reexame aprofundado de questões
de competência e de matéria fático-probatória já apreciadas pela instância
revisora local, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica
na hipótese, em que a decisão encontra-se suficientemente motivada e
amparada em elementos informativos idôneos.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
e
habeas corpus
preservou a quebra de sigilo fiscal deferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal
estadual.
Tese de julgamento:
1. O juízo criminal comum estadual é competente para deferir a quebra de
sigilo fiscal em investigação de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro,
quando a medida se vincula a crimes comuns e não há elementos que
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

atraiam competência diversa.
2. A decisão de Juízo especializado que afasta indícios mínimos de
lavagem de capitais não impede que o Juízo comum, diante de novos
elementos probatórios, determine medidas cautelares de investigação,
ainda que o Ministério Público não tenha recorrido daquela decisão.
3. A ausência de certeza quanto à prática do crime de lavagem de capitais
não impede a decretação de quebra de sigilo fiscal, desde que presentes
indícios concretos e demonstrada a imprescindibilidade, proporcionalidade
e fundamentação da medida.
4. Não cabe, na via do
ou de seus recursos, reexame
habeas corpus
aprofundado de questões de competência e de matéria fático-probatória já
decididas pela instância local, quando inexistente manifesta ilegalidade na
decisão impugnada.

IX; CPP, arts. 69 e 648, I;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
o; Lei Complementar n.
o, § 3o.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
105/2001, art. 6
STF, RE n. 1.055.941, Plenário; STJ, HC n.
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma; STJ, HC
Sexta Turma; STJ, AgRg
598.051/RS,
750.740/SP,
no RHC n.
Quinta Turma.
215.014/SC,
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em embargos de declaração em recurso
ordinário em
interposto em favor de BRUNO FERNANDO SANTOS DE
habeas corpus
AZEVEDO e REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO contra
decisão em que acolhi os embargos, mas neguei provimento ao recurso e assim relatei
o caso:
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra a decisão de e-STJ fls.
em que neguei provimento ao recurso.
716/722,
No presente recurso, a parte embargante alega erros de fato e de direito na
decisão hostilizada (e-STJ fl. 728).
Requer o saneamento das falhas apontadas (e-STJ fl. 730).
É o relatório.
A decisão embargada, por sua vez, recebeu o seguinte relatório:
Trata-se de recurso ordinário em
interposto pelos advogados
habeas corpus
ANTONIO CARLOS F. DOS SANTOS FILHO e TIAGO DE LIMA SANTOS
REID, em benefício de BRUNO FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO e
REGINA CÉLIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO, desafiando
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0070512-
32.2025.8.19.0000) que denegou a ordem.
Depreende-se dos autos que os ora recorrentes respondem ao Inquérito
Policial originário n. 0055807-26.2025.8.19.0001, instaurado no âmbito da
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

134a Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, pela suposta prática
dos crimes de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro (art. 1o, § 1o, II, da
, decorrentes da Operação Pleito Mortal, na qual BRUNO
Lei n. 9.613/1998)
FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO, vereador no Município de Campos
dos Goytacazes, foi preso em flagrante em
ao ser encontrado na
18/9/2024,
posse de vultosa quantia aproximada de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais) em espécie e cheques, sem origem comprovada,
havendo fortes indícios de extorsão a comerciantes locais, com posterior
deferimento de quebra de sigilo fiscal dos pacientes pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, abrangendo os anos-
calendário de 2018 a 2023 (e-STJ fls.
e
).
121/131
227/231
O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
122/125
HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTO COMETIMENTO
DOS CRIMES DE EXTORSÃO, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO
INCOMPETENTE. DESCABIMENTO.
Daí o presente recurso ordinário em
, no qual sustenta a
habeas corpus
defesa:
a) Haver incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara Criminal de Campos
dos Goytacazes, juízo não especializado em crimes de lavagem de capitais,
para deferir quebra de sigilo fiscal visando investigar tal delito, uma vez que
o Juízo da Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro declinou da
competência ao afirmar a inexistência de indícios mínimos da infração, sem
interposição de recurso pelo Ministério Público (e-STJ fls.
).
181/185
b) Ser contraditório o acórdão recorrido, pois, após embargos de declaração,
reconhece ausência de certeza quanto ao crime de branqueamento de
capitais, acolhendo o entendimento do Juízo especializado de inexistência
de indícios mínimos, mas mantém válida a quebra de sigilo fiscal para
investigar exatamente tal infração penal, violando o
I, do CPP
art. 648,
(ausência de justa causa) (e-STJ fls.
).
181/185
Diante dessas considerações, requer:
a) O conhecimento e provimento do recurso ordinário para reformar o
acórdão denegatório, concedendo a ordem a fim de reconhecer a ilicitude da
quebra de sigilo fiscal decretada pela autoridade coatora e determinar o
desentranhamento de seu resultado da investigação (e-STJ fl. 185).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos (e-
STJ fls.
):
121/131
Não assiste razão aos impetrantes. O paciente BRUNO é vereador no
município de Campos dos Goytacazes e a corréu REGINA é sua mãe. No
caso, apura-se a hipótese de prática, em tese, dos crimes de corrupção e
extorsão, sendo que a autoridade apontada coatora informa que decidiu
“considerando a necessidade de elucidação dos indícios de crime de
lavagem de dinheiro, através de uma investigação com rumos mais
abrangentes”, deferindo, assim, a quebra de sigilo fiscal dos indiciados com
o fito de identificar o patrimônio declarado à Administração Fiscal. O
Parquet, ao pugnar pela quebra de sigilo fiscal, destacou que “seguindo
linhas investigativas concomitantes (delitos de lavagem e extorsão), a
Autoridade Policial representou pelo afastamento do sigilo fiscal de BRUNO
FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO (CPF 099.860.517-46) e REGINA
CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO (CPF 073.487.647-54),
abrangendo o período compreendido entre o ano-calendário inicial 2018 e o
ano-calendário final 2023. O objetivo central da medida é identificar o
patrimônio declarado à Administração Fiscal pelos investigados, permitindo a
comparação com sua real capacidade econômica. O acesso a declarações
de ajuste anual, informações econômico-fiscais e dossiê integrado
possibilitará a identificação de estruturas financeiras complexas, incluindo a
possível utilização de pessoas interpostas, e o detalhamento de todo o
patrimônio amealhado”. Assim, o delito de lavagem de dinheiro seria
decorrente da prática, em tese, de outros crimes, como destaca o Juízo na
decisão atacada: “A medida de afastamento do sigilo fiscal é imprescindível
para o avanço da investigação e a elucidação dos crimes de extorsão e
lavagem de dinheiro, em tese praticados pelos investigados”. Recorda-se
que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1055941, definiu a seguinte tese: “1.
É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do
Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução
penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização
judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item
anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” Desta
feita, descabe a alegação de Juízo incompetente, não sendo a decisão
atacada ilegal, como argumentam os impetrantes. Ademais, as
peculiaridades do caso concreto evidenciam a imprescindibilidade da medida
adotada e as razões expendidas pelos impetrantes perdem força diante da
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

fundamentação lançada na decisão alvejada que se mostra escorreita,
atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
DENEGAR A ORDEM.
EMENTA.
HABEAS
CORPUS.
INVESTIGAÇÃO
POR
SUPOSTO
COMETIMENTO DOS CRIMES DE EXTORSÃO, CORRUPÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE. DESCABIMENTO. I. Habeas
Corpus que combate decisão da 3a Vara Criminal dos Goytacazes, que
determinou a quebra do sigilo fiscal dos pacientes BRUNO FERNANDO
SANTOS DE AZEVEDO, vereador do município de Campos dos
Goytacazes, e REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO,
mãe de BRUNO, para investigar lavagem de dinheiro após o Juízo
especializado em lavagem de dinheiro ter afirmado a inexistência de indícios
mínimos da referida infração penal, contra o que o Ministério Público não
interpôs recurso. Pugnam os impetrantes pela concessão da liminar a fim de
suspender os efeitos da decisão atacada, determinando o recolhimento dos
ofícios porventura enviados e a abstenção de juntada aos autos e análise de
eventual resposta. No mérito, roga pela confirmação ou concessão da ordem
para anular a decisão coatora, determinando o recolhimento dos ofícios
porventura enviados e o desentranhamento de eventual resposta. A liminar
restou indeferida. II. Saber se o Juízo da 3a Vara Criminal é incompetente e,
por consequência, se a decisão ora atacada é ilegal. III. Apresenta-se o
resumo bem elaborado pelo culto Procurador de Justiça WALBERTO
FERNANDES DE LIMA: “A partir da Operação Pleito Mortal, realizada em
houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão
18/09/2024,
expedido no processo 0011233-10.2024.8.19.0014, que tramita perante o
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, e com
base no Inquérito Policial
Neste contexto, o paciente Bruno
134-08499/2024.
Rafael foi encontrado na posse de vultosa quantia de aproximadamente R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sem origem comprovada,
havendo fortes indícios de que o valor seria decorrente da prática delitiva do
crime de extorsão a comerciantes locais. [...] DENEGAR A ORDEM.
Incompetência alegada do Juízo da 3a Vara Criminal para processar e
julgar causas relativas a lavagem de capitais, em razão da declinação de
competência para a Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Crime Organizado, que afastou indícios mínimos do delito sem recurso do
Ministério Público (e-STJ fls.
).
180/184
A alegação de incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de Campos dos
Goytacazes não prospera, porquanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em
acórdão devidamente fundamentado, expressamente reconheceu a regularidade da
competência do Magistrado de origem para deferir a quebra de sigilo fiscal. Conforme
consignado na decisão impugnada, a medida cautelar visa à elucidação de indícios de
lavagem de dinheiro conexa aos delitos de extorsão e corrupção, em tese praticados
pelos investigados, o que atrai a competência do Juízo comum estadual, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 69
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

Não se verifica qualquer vício de competência absoluta ou relativa que
autorize a intervenção deste Sodalício no âmbito do recurso ordinário em habeas
. A declinação prévia para a Vara especializada não vincula perpetuamente a
corpus
persecução penal, mormente quando surgem elementos novos, como a apreensão de
R$ 650.000,00 sem origem comprovada em poder do paciente BRUNO, Vereador no
Município de Campos dos Goytacazes, e as movimentações financeiras suspeitas
envolvendo sua genitora, REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO.
Tais fatos, apurados em investigação concomitante, justificam a ampliação do âmbito
investigativo pelo Juízo da 3a Vara Criminal, competente para os crimes comuns de
extorsão (art. 158 do CP) e corrupção, com conexão ao delito de lavagem (
.
Lei n. 9.613/1998)
Ademais, a ausência de recurso ministerial contra a decisão da Vara
especializada não obsta a continuidade das apurações pelo Juízo comum, pois a
competência é determinada pela natureza dos fatos delitivos e pela conexão
probatória, e não por pronunciamentos interlocutórios isolados. O Supremo Tribunal
Federal, no RE 1.055.941, firmou tese no sentido de que o compartilhamento de
informações fiscais com órgãos de persecução penal é constitucional, ressalvada a
necessidade de controle jurisdicional posterior, o que reforça a legitimidade da atuação
do Juízo estadual no caso concreto, sem prejuízo ao sigilo.
A jurisprudência desta Corte é uníssona ao repelir reexame aprofundado de
competência em
quando já apreciada pela instância revisora local,
habeas corpus
salvo manifesta ilegalidade,
inexistente (STJ, HC n.
). Assim,
in casu
598.051/RS
descabe reforma do acórdão recorrido.
Contraditoriedade do acórdão recorrido, que reconhece ausência de
certeza quanto ao crime de branqueamento de capitais, mas mantém a quebra de
sigilo fiscal para investigá-lo, violando o
I, do CPP por falta de justa
art. 648,
causa (e-STJ fls.
).
180/184
Não se afigura contraditório o acórdão impugnado, porquanto a mera
ausência de certeza absoluta, quanto à prática do delito antecedente ou da lavagem de
capitais, não obsta a adoção de medidas cautelares investigativas, desde que
demonstrada sua imprescindibilidade para o aprofundamento das apurações.
O
constitucional pressupõe constrangimento ilegal manifesto, o que não
writ
ocorre quando a decisão judicial está alicerçada em indícios mínimos e precários,
próprios da fase investigatória, como a posse injustificada de vultosa quantia em
espécie (R$ 650.000,00), relatórios do COAF e discrepâncias patrimoniais entre
declarações fiscais e realidade econômica dos pacientes.
A quebra de sigilo fiscal deferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal atende aos
requisitos do
o, § 3o, da Lei Complementar n.

o
IX, da
art. 6
105/2001, c/c
art. 93,
porquanto motivada na necessidade de confronto entre patrimônio declarado
CF/1988,
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

à Administração Fiscal e capacidade econômica real, com vistas a identificar estruturas
financeiras complexas e possível interposição de pessoas.
Tal medida revela-se proporcional e indispensável à elucidação de crimes
de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro, este último autônomo em relação aos
antecedentes (art. 1o da
, não exigindo condenação prévia para sua
Lei n. 9.613/1998)
persecução.
O Ministério Público, ao pugnar pela providência, destacou linhas
investigativas concomitantes, abrangendo o período de 2018 a 2023, para mapear o
itinerário de valores ilícitos, incluindo o pagamento em espécie de fiança de R$
90.000,00 por REGINA, aposentada, proprietária de imóvel em área nobre. A decisão
atacada, nesse contexto, não padece de ausência de justa causa, mas sim exibe
fundamentação idônea, escorreita e individualizada, repelindo a tese de teratologia.
A propósito, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
ALQUIMIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alega nulidade na decisão que determinou a quebra de sigilo
bancário e fiscal, por falta de motivação idônea, e incompetência do Juízo
estadual, além de questionar a validade da denúncia por ausência de
fundamentação e por estar baseada em laudo pericial não assinado.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é
competente para processar e julgar o caso, considerando a alegação de que
a competência seria da Justiça Federal, e se a quebra de sigilo bancário e
fiscal foi devidamente fundamentada.
[...]
5. A Justiça Estadual foi considerada competente, pois não há indícios de
que a lavagem de dinheiro afeta bens ou interesses da União, nem foi
cometida contra o sistema financeiro nacional.
6. A quebra de sigilo bancário e fiscal foi fundamentada em indícios
concretos de envolvimento dos réus em transações ilícitas, sendo
considerada medida excepcional e necessária para aprofundar as
investigações.
[...]
Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para processar e
julgar crimes de lavagem de dinheiro quando não há indícios de que afetam
bens ou interesses da União. 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser
fundamentada em indícios concretos e ser considerada medida excepcional.
3. A denúncia deve atender aos requisitos necessários para a delimitação de
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

uma relação processual válida, com descrição pormenorizada dos atos
imputados".
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
750.740/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
ALQUIMIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alega nulidade na decisão que determinou a quebra de sigilo
bancário e fiscal, por falta de motivação idônea, e incompetência do Juízo
estadual, além de questionar a validade da denúncia por ausência de
fundamentação e por estar baseada em laudo pericial não assinado.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é
competente para processar e julgar o caso, considerando a alegação de que
a competência seria da Justiça Federal, e se a quebra de sigilo bancário e
fiscal foi devidamente fundamentada.
[...]
5. A Justiça Estadual foi considerada competente, pois não há indícios de
que a lavagem de dinheiro afeta bens ou interesses da União, nem foi
cometida contra o sistema financeiro nacional.
6. A quebra de sigilo bancário e fiscal foi fundamentada em indícios
concretos de envolvimento dos réus em transações ilícitas, sendo
considerada medida excepcional e necessária para aprofundar as
investigações.
[...]
Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para processar e
julgar crimes de lavagem de dinheiro quando não há indícios de que afetam
bens ou interesses da União. 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser
fundamentada em indícios concretos e ser considerada medida excepcional.
3. A denúncia deve atender aos requisitos necessários para a delimitação de
uma relação processual válida, com descrição pormenorizada dos atos
imputados".
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
750.740/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS
EM
APARELHOS
CELULARES.
MEDIDA
DEVIDAMENTE
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES GRAVES. DECISÃO
JUDICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a decisão judicial que autoriza a
quebra de sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014,
não está sujeita à limitação temporal, diferentemente do que ocorre com a
interceptação de comunicações em curso, prevista na Lei n. 9.296/1996.
2. No caso concreto, a medida de quebra de sigilo de dados armazenados
foi devidamente fundamentada em relatório policial que apontou indícios
consistentes da prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e
participação em organização criminosa, com base em denúncias anônimas
corroboradas por informante identificado, imagens e dados de inteligência.
Demonstrada a vinculação entre os fatos investigados e os aparelhos
eletrônicos apreendidos, a medida revelou-se necessária e proporcional, não
se tratando de diligência genérica ou especulativa (fishing expedition).
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
215.014/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls.
):
696/703
Não assiste razão aos impetrantes. [...] O delito de lavagem de dinheiro seria
decorrente da prática, em tese, de outros crimes, como destaca o Juízo na
decisão atacada: 'A medida de afastamento do sigilo fiscal é imprescindível
para o avanço da investigação e a elucidação dos crimes de extorsão e
lavagem de dinheiro, em tese praticados pelos investigados'. [...] Desta feita,
descabe a alegação de Juízo incompetente, não sendo a decisão atacada
ilegal, como argumentam os impetrantes. Ademais, as peculiaridades do
caso concreto evidenciam a imprescindibilidade da medida adotada e as
razões expendidas pelos impetrantes perdem força diante da
fundamentação lançada na decisão alvejada que se mostra escorreita,
atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado no presente writ.
Ante o exposto, somos pelo não provimento do recurso ordinário.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:40
Código de Controle do Documento: ceb451e7-14c5-40a0-ba53-bb07232f5e0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 230.824 / RJ
Número Registro: 2026/0013828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000392120258190000 00558072620258190001 00705123220258190000 08235925620248190014
202614100028
392120258190000
558072620258190001
705123220258190000
8235925620248190014
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO
RECORRENTE : REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
ROBERTA ARAUJO NUNES - RJ215915
ARTHUR ALVARENGA DE SOUZA - RJ226740
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO
AGRAVANTE : REGINA CELIA BARRETO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA55564708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: fed26944-0b84-4038-bc56-6aee91ded49a

ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
ROBERTA ARAUJO NUNES - RJ215915
ARTHUR ALVARENGA DE SOUZA - RJ226740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: fed26944-0b84-4038-bc56-6aee91ded49a